Tribunal: STF
Processo: HC 229248
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Mutatio libelli. Nulidade processual. Reconhecimento da continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 625.042/CE, Min. Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, I, a e b, c/c o art. 1º, § 4º, III, da Lei 9.455/97, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



3. A parte impetrante sustenta, em síntese, que o “Ministério Público pediu condenação em crime único e o MM. Juiz de piso, sem remeter os autos ao Parquet, em verdadeira mutatio libelli, condenou o paciente em dois crimes de tortura, concurso material, apesar de crimes cometidos na mesma residência e no mesmo horário/tempo”. De modo que o paciente deveria ter sido condenado por “crime único (art. 71, do Código Penal), ante o fato, comprovado de plano, da continuidade delitiva”. 



4. A defesa requer a concessão da ordem “para anular o processo desde a prolação da sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Cedro/CE, nos autos do Processo 0004317-49.2010.8.06.0066, com a remessa dos autos ao Ministério Público para que, caso entenda, adite a denúncia, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, e seja garantido ao paciente que se defenda de todos os fatos a ele imputados [...], expedindo-se o competente alvará de soltura para imediata liberação do Sr. Regivaldo Damázio dos Anjos”.



5. Decido. 



6. O habeas corpus não deve ser conhecido.



7. O paciente foi condenado, em primeiro grau, a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crime de tortura praticado contra duas vítimas, em concurso material. Após o trânsito em julgado da condenação, a pena foi redimensionada para o patamar de 13 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em sede de revisão criminal. 



8. Nessas condições, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual.



9. Ainda do ponto de vista processual, tal como reconhecido na petição inicial deste HC, não houve manifestação da autoridade impetrada quanto ao mérito das questões suscitadas nesta impetração. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância.



10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Pretensão, no caso, de reconhecimento da nulidade da condenação imposta ao paciente. Veja-se o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual: 



    [...] 



    2. Tal qual aduzido no decisum monocrático, relativamente a situação de reanálise dos crimes em apreço sob o prisma de concurso material, ao argumento de que assim procedendo o MM Juiz até mesmo deixou de observar o art. 384, do CPP (de mutatio libelli), porquanto aplicou ao caso o concurso material de crimes, quando deveria ter incidido a continuidade delitiva, sem oportunizar, para tanto, o exercício da ampla defesa e contraditório processual, tem-se que a pretensão do revisionando não deve mesmo ser conhecida. 3. É que, tal questão, de incidência ou não de continuidade delitiva é matéria que merece ser enfrentada no bojo de apelação criminal, considerando a necessidade de rediscussão das circunstâncias fáticas aliadas aos requisitos impostos pela lei penal, tais como: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, que levam a crer que o cometimento do segundo delito é uma continuação do primeiro, situação esta que beneficia o réu, porquanto se os crimes forem iguais aplica-se a pena de um só dos crimes com a causa de aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) e se diferentes, aplica-se a pena do mais grave com a mesma causa de aumento (de 1/6 – 2/3). 4. Assim, em não havendo o réu interposto a apelação em tempo hábil, não se pode admitir que em sede de Revisão Criminal, seja rediscutido o mérito da demanda, levando-se em conta as circunstâncias de condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, bem ainda a unidade de desígnios e o vínculo subjetivo entre os eventos, para se admitir a reformulação da pena do revisionando, pelo que tal pretensão não se enquadra no rol do art. 621, do CPP. 5. Não fosse isso, por questão de retórica, mencione-se que o MM Juiz bem aplicou ao caso a situação de concurso material de crimes, por considerar que o crime de tortura deu-se contra 2 (duas) vítimas, sendo necessária, pois, como dito, a observância da teoria mista, de que não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes devem ser analisadas, como também de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os eventos, o que demanda uma análise aprofundada das provas, vez que para tanto, até mesmo o modus operandi necessita ser revisitado, não havendo, então, que se falar em malferimento ao princípio da correlação (art. 384, do CPP). Precedentes. 6. Também, se observarmos os termos da denúncia veremos que o MM Juiz quando da aplicação da pena apenas aplicou a norma do art. 69, do CP, não havendo procedido nova capitulação jurídica do fato, o que reforça a possibilidade de afastamento do argumento de malferimento ao art. 384, do CPP. Para além disso, quando do julgamento do recurso do corréu Ulisses Pinheiro Amancio foi mantido o reconhecimento da situação de concurso material de crimes (Processo nº 0004317-49.2010.8.06.0066). 7. Tem-se, pois, que para analisarmos a situação aduzida de continuidade delitiva, como dito, por certo, seria necessário adentrarmos nas provas das circunstâncias fáticas, que, inclusive, em que pese não reapreciada no bojo de recurso do ora revisionando, haja vista a interposição intempestiva, foi reapreciada quando da análise do recurso do corréu, por ocasião da dosimetria (Processo nº 0004317-49.2010.8.06.0066), sendo mantida a situação de concurso material de crimes. Tal conjuntura (de reanálise de provas) não é permitida, como já dito, em sede de Revisão Criminal. Neste sentido, colacionou-se até mesmo jurisprudência do STJ. 8. Por tais razões, mantém-se o decisum monocrático de fls. 595/599, no tocante ao não conhecimento da Revisão Criminal, concernentemente ao tema incidência de crime continuado (art. 71, do CP) e malferimento ao princípio da correlação (art. 387, do CPP). 9. Concernentemente a dosimetria da pena, necessário se faz o reconhecimento do pedido de extensão (art. 580, do CPP) para que reconhecendo a inidoneidade de fundamentos apresentados para conduta social e consequências do delito (1ª fase da dosimetria), haja o redimensionamento da pena do recorrente/revisionando. 10. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, no sentido de reformar a decisão monocrática de fls. 595/599 para, CONHECENDO PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROVIDA, redimensionando a pena do agravante para 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por força do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.



11. Por fim, lembro que o entendimento do STF é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator